Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento de agentes que cometem o crime na presença da genitora da vítima.

III - Idônea a avaliação negativa das consequências do crime de homicídio quando a morte da vítima ocorre no mesmo contexto em que seu irmão foi assassinado impondo imenso sofrido aos familiares, em especial à mãe da vítima pela perda de dois filhos.

IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Recurso conhecido e desprovido.